Tribunal: TJMMG
Processo: 2000534-08.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000534-08.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/05/2024 Publicação: 22/05/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – AFASTADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM) E DE DIFAMAÇÃO (ART. 215 DO CPM) – MANTIDAS – REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – ADOTADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleines Pinto de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar as quatro prejudiciais de mérito arguidas pela defensoria pública e, no mérito, também por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta ao apelante, consolidando-a em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual deverá ser cumprida em regime inicial aberto, mantido o indeferimento do sursis da pena. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Cleines Pinto de Oliveira, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação), ambos do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem direito ao sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, evento 02, aduzindo o seguinte: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, e com base nos presentes autos, DENUNCIAR: CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, Cb PM, nº 142.098-3, lotado no 49º BPM, brasileiro, natural de Juiz de Fora/MG, nascido em 29 de julho de 1986, filho de Jurandi Oliveira e Maria Lúcia Pinto de Oliveira, qualificado em Evento 47, “Outras Peças 2”, fl. 128, pelos seguintes fatos e fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em 14 de julho de 2021, o denunciado, em vídeo publicado em seu canal pessoal no Youtube, caluniou o Cel PM Osvaldo, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. No mesmo vídeo, o denunciado difamou os militares Cel PM Osvaldo e Cel PM Rodrigo, imputando-lhes fatos ofensivos às suas reputações. Em 16 de julho de 2021, utilizando-se da sua conta pessoal na rede social Facebook, o denunciado injuriou o Cel PM Rodrigo, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. FATO 1 Em 14 de julho de 2021, o denunciado publicou em seu canal pessoal no Youtube, intitulado “Cabo Cleines”, um vídeo contendo o título “Segurança falhou! A segurança do governador de MG Romeu Zema falhou!” O supracitado título teria sido atribuído ao vídeo porque, naquela data, o denunciado se deslocou até o município de Muriaé/MG e entregou, nas mãos do governador Romeu Zema, um documento que denunciava supostas irregularidades cometidas no interior da Polícia Militar de Minas Gerais, sem que nenhum segurança interviesse para manter a segurança da autoridade. Contudo, em tom difamante e desviando da pauta principal delineada no título do vídeo, o denunciado iniciou a gravação proferindo que estava na cidade de Muriaé/MG, município a qual “o Aspirante Valter foi transferido, de maneira infundada, através de argumentos em tese, falsos, imputados pelo Sr Cel Rodrigo, Comandante da Polícia Militar do estado de Minas Gerais.” Em seguida, o denunciado começou a falar sobre as falhas de segurança da equipe responsável pela proteção do governador mineiro naquela data, quando o documento lhe foi entregue pessoalmente. Em tom de calúnia, o denunciado iniciou a sua fala mencionando um requerimento que teria sido feito em data anterior, onde questionou-se a permanência do Cel PM Osvaldo, responsável pela segurança do governador, na equipe, tendo em vista que ele estaria envolvido, “em tese, no desvio de mais de 5 milhões de reais, veja bem, 5 milhões de reais”, de um dinheiro do CONSEP na área da 9ª RPM. Em tom difamante, denunciado continuou proferindo que, com a falha na segurança que ocorreu naquela data, não deveria ser repensada apenas a permanência do Cel PM Osvaldo na segurança do governador, bem como de todos aqueles que compunham a equipe, pois ele chegou a ficar menos de 20 (vinte) centímetros da autoridade. Ainda no mesmo vídeo, o denunciado declarou que reiterava, publicamente, “a saída de toda a Alta Cúpula da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo em vista que a maioria dos policiais militares superiores não são policiais militares honestos.” Ato contínuo, o denunciado proferiu que era necessário haver o resgate da legalidade e da moralidade dentro da instituição militar, e que a supracitada demanda apenas seria atendida caso houvesse a retirada de toda a Alta Cúpula da Polícia Militar de Minas Gerais de seus respectivos postos. Proferindo que no interior da instituição militar mineira ocorrem crimes que podem ser comparados a delitos cometidos no seio de organizações criminosas, o denunciado terminou o vídeo fazendo uma advertência ao governador, dizendo que ele já tinha em mãos um documento que denunciava todas as irregularidades cometidas no interior da Polícia Militar de Minas Gerais, e que, naquele contexto, apenas restava a tomada das providências pertinentes. FATO 2 Em 16 de julho de 2021, uma matéria de título “Cabo Cleines entrega documento ao governador Romeu Zema” foi publicada no site Jornal Imprensa Regional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No final da reportagem, foi inserido comentário atribuído ao denunciado, que proferiu que “para que os maus profissionais sejam devidamente responsabilizados pelos atos contrários aos preceitos éticos, legais, morais, constitucionais e institucionais... estamos certos que conseguiremos um Comandante à altura de nossa batalha contra a Criminalidade Institucionalizada!” Com a reportagem em mãos, o denunciado indicou o link da matéria em sua conta pessoal no Facebook, legendando-a: “Aguardamos ansiosamente o posicionamento probo, justo e intolerante quanto a Criminalidade Institucionalizada!”. Diante do exposto, DENUNCIO o Cb PM Cleines Pinto de Oliveira como incurso nos arts. 214 (Calúnia), 215 (Difamação) e 216 (Injúria), todos do CPM, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi recebida no dia 12 de agosto de 2022 (evento 01). Acatando requerimento do Ministério Público, o meritíssimo juiz a quo retornou os autos ao encarregado do Inquérito Policial Militar (IPM), para cumprimento de diligências. Na fase instrutória, foram inquiridas as testemunhas de acusação, Cel PM Rodrigo Souza Rodrigues e 2º Ten PM Osvaldo Alves da Silva Júnior, nos termos dos vídeos 02 e 03, respectivamente, do evento 86. Na fase do art. 417 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o acusado, com a petição acostada ao evento 109, informou não ter testemunhas a arrolar para sua defesa, naquele momento. O acusado foi interrogado, de forma remota, em 5 de junho de 2023 (evento 158, vídeo 02). As Certidões de Antecedentes Criminais (CAC), da Comarca de Juiz de Fora - MG e desta Justiça especializada, bem como a Ficha de Antecedentes Criminais (FAC), expedida pela Polícia Civil do Estado, foram acostadas nos eventos 163 e 164, respectivamente. Na fase do art. 428 do CPPM, o acusado apresentou suas alegações finais (evento 170), enquanto o Ministério Público pugnou por apresentá-las oralmente em plenário, conforme se verifica no evento 158. Na sessão de julgamento ocorrida no dia 05 de setembro de 2023, conforme a ata acostada ao evento 226, o Ministério Público rebateu todas as preliminares alegadas pela defesa e, quanto ao mérito, manifestou-se pela procedência parcial da denúncia, pugnando pela condenação do réu pelo cometimento dos crimes de calúnia (art. 214) e de difamação (art. 215), ambos do CPM. Quanto ao crime de injúria (art. 216 do CPM), que, de igual forma, havia sido imputado ao acusado, pugnou por sua absolvição. A defesa requereu a absolvição do acusado de todos os delitos, argumentando que o réu não detinha conhecimento do plano de segurança do Governador, em Muriaé, razão pela qual não teria ocorrido os crimes imputados, uma vez que o crime de calúnia não foi por fato concreto que possa ensejar o delito. Alternativamente, na hipótese de condenação pelos crimes dos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação), pediu a aplicação das penas no seu mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, afastou todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, condenou o acusado pelo crime do art. 214 (calúnia), a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e pelo crime do art. 215 (difamação), a pena de 06 (seis) meses de detenção, que, em razão do concurso de crimes, conforme previsão no art. 79 do CPM, foram somadas, totalizando 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem direito ao sursis, mas foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. O CPJ, ainda por unanimidade, absolveu o acusado do crime previsto no art. 216 (injúria), que, de igual forma, lhe havia sido imputado. Na audiência de leitura da sentença, ata no evento 248, o Ministério Público nada requereu, enquanto a defesa manifestou seu desejo de apelar, trazendo suas razões no evento 254, essas que foram contra-arrazoadas no evento 262. Razões de Apelação Defensivas: A defesa técnica, antes de entrar no mérito da causa, arguiu quatro preliminares de mérito, como será visto a seguir: (I) Da incompetência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos em razão da matéria, argumentando que é “de notório conhecimento o fato de que o apelante Cb PM Cleines, desde o ano 2018, tem envolvimento assíduo com programas políticos, inclusive a partir do referido ano pode-se constatar que ele concorreu em pelo menos três eleições, sendo a primeira para Deputado Estadual, a segunda e terceira, respectivamente, para Vereador de Juiz de Fora/MG e para Deputado Federal”. (II) Da competência da Justiça comum para julgar a suposta conduta praticada pelo militar que, sendo reformado, não se subsumi ao disposto no art. 9º, inciso II ou III do CPPM. (III) Da nulidade decorrente do cerceamento de defesa, por não se ter analisado seu pedido para instauração do Incidente de Insanidade Mental. (IV) Da conexão e reunião dos processos a que responde nesta Justiça especializada, visando possibilitar o julgamento como crime único e/ou considerar a continuidade delitiva. No mérito, alegou que a caracterização do crime de calúnia pressupõe a imputação de fato certo e determinado, além da consciência da falsidade do fato, nos termos do art. 214 do CPM. Na hipótese dos autos, disse que inexiste o dolo em caluniar a vítima, porquanto o apelante apenas informou aos seus possíveis eleitores a existência de um suposto esquema de corrupção, o que enseja sua absolvição do citado crime, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Em relação ao crime de difamação, afirmou que, do confronto dos fatos imputados ao apelante com os elementos típicos do crime de difamação, resta claro o não cometimento de tal delito. Isto porque ele próprio se aproximou a vinte centímetros do Governador do Estado, sem que fosse importunado, tendo feito uma crítica construtiva à segurança da Autoridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Asseverou que, não se adequando a conduta do apelante aos elementos típicos do crime de difamação, mostra-se justa a reforma da respeitável sentença para absolver o apelante do referido delito, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Em atenção ao princípio da eventualidade, na hipótese de ser mantida a condenação do apelante por quaisquer dos crimes que lhe foram imputados, alegou a existência de evidente injustiça no tocante à aplicação das penas. Em relação aos crimes dos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação) do CPM, ponderou que não há razões para se considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais da gravidade do crime, dos meios empregados, do modo de execução e da insensibilidade do crime, que devem ser consideradas neutras e não alterar a pena-base, devendo ainda ser considerada positiva a circunstância do arrependimento após o crime, mostrando-se justa a reforma da sentença para fixar a pena-base pelo crime de calúnia em patamar muito próximo ao mínimo legal. Ponderou que, não havendo nos autos nenhuma prova capaz de caracterizar a circunstância agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea “a”, do CPM, no seu entendimento, a circunstância agravante do motivo torpe não merece prosperar, devendo-se manter inalterada a pena intermediária. Subsidiariamente, se restar entendida como correta a incidência dessa agravante, pugna pela aplicação da fração de um quinto, que se mostra mais adequada, na sua compreensão, por ser excessiva a fração aplicada de um terço. Por fim, alegou que o capítulo da sentença em que se negou ao apelante o direito à suspensão condicional da pena merece ser reformado, porquanto ele “preenche os requisitos subjetivos e objetivos para sua concessão, previstos no art. 84 do Código Penal Militar, tratando-se de réu primário, sem antecedentes criminais, consideradas neutras sua personalidade, motivos e circunstâncias dos crimes [...] nada indicando que praticaria novos delitos a partir desta condenação”. Com estes argumentos pediu: (I) O recebimento e o conhecimento do recurso. (II) O declínio da competência para a Justiça Eleitoral, onde deverão ser processados e julgados os fatos, declarando-se a nulidade do presente feito desde o recebimento da denúncia, com fulcro no art. 500, inc. I; no art. 504, parágrafo único; e no art. 508, todos do CPPM. (III) "subsidiariamente, seja constatada a incompetência absoluta da Justiça Militar, eis que ausentes as hipóteses do art. 9° do Código Penal Militar, remetendo-se os autos à Justiça Comum, na forma do art. 146 do CPPM”. (IV) Seja determinada “a instauração do incidente de insanidade mental no presente feito, determinando a submissão do apelante ao Setor de Psiquiatria do Instituto Médico Legal, devendo ser observados os quesitos obrigatórios previstos no art. 159 do CPPM, com prévia abertura de vista às partes para eventualmente acrescentarem quesitos”. Contrarrazões ao apelo defensivo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Ministério Público nas suas contrarrazões rebateu as preliminares arguidas, nos seguintes termos: Preliminar de competência da Justiça Eleitoral. Quanto à competência da justiça eleitoral para processar e julgar este feito, asseverou o ilustre promotor de justiça que a Resolução n. 23.674, de 2020, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dispôs que o período da última eleição federal se iniciou no dia 16/08/2022 e se estendeu até o dia 29/09/2022. E, consoante a exordial acusatória, os fatos narrados aconteceram em 14/07/2021 e 16/07/2021, fora, portanto, do período eleitoral. Desta forma, não há que se falar em prática de crime eleitoral por parte do recorrente, razão pela qual deve ser mantida a competência da Justiça castrense para processar e julgar o presente feito. Preliminar de competência da Justiça comum: Em relação à competência da justiça comum para processar e julgar o presente feito, alegou que as condutas delitivas cometidas pelo recorrente se amoldam à previsão da alínea “d”, inc. III, do art. 9º do CPM, que também são considerados crimes militares, devendo ser processados e julgados pela Justiça castrense: [...] “[...] Os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, [...] ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.” (grifo nosso). [...] Preliminar de cerceamento de defesa por falta de análise ao requerimento para se instaurar o Incidente de Insanidade Mental do apelante: A esse respeito, o Ministério Público asseverou que a própria Defesa Técnica argumentou que o art. 156 do CPPM requer o elemento da dúvida acerca da imputabilidade do acusado para fundamentar a instauração de um incidente de insanidade mental, sendo que, no caso em comento, a tal dúvida não restou configurada, tendo em vista que o acusado não demonstrou indícios pertinentes a levantar o questionamento de que se, na ocorrência dos fatos, ele de fato seria inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou, até mesmo compreendendo, se não era capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Disse que, em sentido contrário, o que o Ministério Público percebeu, não apenas neste, mas também nos outros processos que tramitam em desfavor do acusado nesta Justiça especializada, foi um réu articulado, objetivo em suas falas e condutas, que tenta, a todo modo, embaraçar a marcha processual, imputando condutas e responsabilidades a autoridades da justiça, sem qualquer respeito ou decoro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Preliminar de conexão e reunião dos processos – julgamento como crime único e ou continuidade delitiva: O Ministério Público refutou esta preliminar, ao fundamento de que a situação sustentada pela Defesa Técnica, em relação à conexão dos processos, não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas do art. 99 do CPPM. Informou, ainda, que os inúmeros fatos praticados pelo acusado não guardam, entre si, íntima relação a ponto de configurar a continuidade delitiva, sendo os crimes perpetrados de espécies diferentes, praticados dentro de um lapso temporal considerável, em lugares diferentes, com dolos distintos e com maneiras de execução e outras circunstâncias totalmente diversas. Ressaltou, neste ponto, que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), os crimes de mesma espécie seriam os que possuem a mesma tipificação, e não os que procuram resguardar os mesmos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. Quanto ao mérito, o Ministério Público, de igual modo, rebateu a pretensão do apelante de se ver absolvido dos crimes previstos nos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação), ambos do CPM. Disse que não pode prevalecer a tese defensiva, no sentido de que o recorrente teria sido claro ao dizer que, “em tese”, a vítima estaria envolvida no desvio de verba pública. De acordo com a Defesa Técnica, a fala nestes termos já seria razão suficiente para atestar que não existiu o elemento subjetivo do dolo, isto é, a vontade livre e deliberada de caluniar, porquanto foi concedido à vítima o benefício da dúvida. A esse respeito, informou que, nos dias em que os vídeos foram gravados pelo recorrente, as apurações já haviam sido encerradas e a conclusão foi pela total inexistência dos fatos denunciados. Disse que, dessa forma, o recorrente atribuiu o cometimento de um crime ao ofendido, que sequer era envolvido na investigação, quando já havia a conclusão de que, de fato, os desvios nao haviam ocorrido. Salientou que é claro o cometimento do crime de calúnia por parte do recorrente, que, sabendo que os fatos já haviam sido apurados e eram inverídicos, ainda assim os propagou imputando-os a um oficial que sequer havia sido dado como envolvido no esquema. Importante ressaltar, neste ponto, que o fato de o recorrente ter utilizado o termo “em tese”, quando da gravação do vídeo, em nada altera o cenário explicitado. Por fim, asseverou que o dolo de caluniar e a ciência da falsidade da imputação restaram suficientemente provadas pelo arcabouço probatório juntado no processo-crime, razão pela qual a condenação do recorrente pelo crime do art. 214 (calúnia) do CPM deve ser mantida. Sobre o mérito no crime de difamação, ponderou pela manutenção da condenação. A uma, porque é imperioso destacar que as falas proferidas pelo recorrente em tom difamatório foram claramente dirigidas ao Cel PM Osvaldo e não a uma pluralidade de pessoas imbuídas de proteger a integridade física do Governador do Estado, como quis fazer crer a defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A duas, por que a fala do recorrente nao foi proferida com o intuito de criticar a segurança de forma construtiva, mas sim de macular a reputação do oficial perante os seus pares e a sociedade, como se ele fosse inapto ou incapaz de exercer a chefia da segurança do Governador do Estado, especificamente no evento realizado no Hospital São Paulo. Rebateu as alegações de desproporcionalidade da sentença hostilizada, quanto à dosimetria das penas e ao regime de seu cumprimento. Este é o relatório do que considerei necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Antes de apreciar as questões de mérito suscitadas, cumpre-me enfrentar as prejudiciais arguidas pela douta defesa. Primeira Preliminar – Competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar o feito. Na primeira preliminar, a douta defesa arguiu a incompetência desta Justiça castrense para o processamento e o julgamento deste feito, argumentando, para tanto, que é de notório conhecimento o fato de o apelante, Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, desde o ano 2018 se envolver, assiduamente, com programas políticos, concorrendo, a partir daquele ano, inclusive, em pelo menos três pleitos eleitorais, sendo o primeiro para Deputado Estadual, o segundo e terceiro para Vereador da cidade de Juiz de Fora - MG e para Deputado Federal, respectivamente. Razão não acolhe à defesa, contudo. Nos termos bem alinhavados pelo ilustre promotor de justiça que atuou no primeiro grau de jurisdição, o período destinado à propaganda eleitoral, tendo-se em conta o pleito de 2022, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através da Resolução n. 23.674 de 2022, entre o dia 16 de agosto de 2022 e 29 de setembro de 2022. Ora, se os fatos imputados ao apelante na acusação ocorreram nos dias 14 e 16 de julho de 2022, não há que se falar, por todo óbvio, que tais fatos tenham sido acampados pelo direito que lhe foi deferido pela norma reguladora, de expressão política inerente à capacidade eleitoral passiva. Destaco que esta mesma preliminar, por ter sido arguida nas alegações finais lançadas no evento 170 dos autos de primeiro grau, foi rechaçada pelo ilustre promotor de justiça que atuou na Sessão de Julgamento, analisada e enfrentada, adequada e satisfatoriamente, pelo colendo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), na respeitável sentença colacionada no evento 243, conforme revela o parágrafo que transcrevo a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A primeira preliminar, competência da Justiça Eleitoral, o CPJ/PM decidiu pela improcedência da alegação, uma vez que, considerando que a Resolução 23.674/20 do TSE, o período eleitoral iniciou-se no dia 16/08/22 até 29/09/2022, sendo que os fatos objeto deste processo, ocorreram em 14/07/2021 e 16/07/2021, portanto, fora do período eleitoral, não havendo que dizer que houve prática de crime eleitoral na conduta do réu, conforme bem sustentou e fundamentou o Ministério Público. [...] Sem mais delongas, afasto a primeira prejudicial de mérito. Segunda Preliminar – Competência da Justiça comum para processar e julgar o feito Na segunda preliminar, a douta defesa ponderou pela incompetência desta Justiça especializada para o processamento e julgamento deste feito, argumentando, para tanto, que as supostas condutas praticadas pelo apelante não se subsumem ao disposto no art. 9º, inciso II ou III, do Código Penal Militar (CPM), porquanto o apelante já tenha sido reformado, em acatamento à proposição da Junta Centra de Saúde (JCS). Mais uma vez falta razão à douta defesa. A questão levantada, igualmente, nas alegações finais do evento 170, foi rechaçada pelo Ministério Público, em plenário, e adequadamente enfrentada pelo colendo CPJ, nos termos da respeitável sentença colacionada no evento 243. A improcedência da alegação é patente, bastando para se concluir a respeito a leitura dos dispositivos aventados (art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM): Art. 9º. Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: [...] d) ainda que fora do local sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência à determinação legal superior. A questão se mostra por demais singela e dispensa maiores digressões para o seu entendimento. Assim, afasto a segunda prejudicial arguida. Terceira Preliminar - Nulidade decorrente do cerceamento de defesa, por falta de análise do pedido para instauração do Incidente de Insanidade Mental. Esta terceira prejudicial, de igual modo, não tem como ser acolhida, conforme já ficou definido por esta colenda Segunda Câmara, nos Autos n. 2000020-84.2024.9.13.0004 da Correição Parcial manejada pela defesa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 em favor do apelante, a qual se insurgiu contra a decisão proferida pelo CPJ, que indeferiu o mesmo pedido para instalação do incidente de insanidade mental. Nesse sentido, considero prudente trazer à mesa parte do voto condutor de minha relatoria, abstendo-me de destinar maior fração de tempo a uma análise já realizada e decidida por unanimidade: [...] Depois de examinar cuidadosamente estes autos, cheguei à firme e segura conclusão de que a Correição Parcial interposta pelo douto e combativo defensor público deve ser julgada improcedente, para que seja mantida a decisão prolatada pelo meritíssimo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o requerimento para se instaurar o Incidente de Insanidade Mental do corrigente, Cb PM Reformado, Cleines Pinto de Oliveira, nos autos do Processo Criminal n. 2000397-89.2023.9.13.0004. Em que pese constar dos autos o acometimento do corrigente por enfermidades que lhe causam sofrimento mental e que resultaram na sua reforma proporcional por incapacidade definitiva e plena, pela Junta Central de Saúde (JCS), é fato, também, que tais enfermidades não o tornaram inválido ou alienado. Nesse sentido, transcrevo a conclusão dos peritos inserida no parecer do Laudo da Junta Central de Saúde n. 050/2018, de 07/05/2018, lançado no evento 1, OUT3: [...] 4. PARECER: De acordo com os resultados dos exames realizados, o parecer da JCS é de que o militar supra identificado está INCAPAZ DEFINITIVA E PLENAMENTE para todos os serviços de natureza militar e atividades inerentes ao cargo ou função, por apresentar F41.2, da CID-10, moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidante no estágio em que se encontra, podendo exercer atividade na vida civil. [...] Sem desmerecer a enfermidade apontada e, muito menos, um eventual acompanhamento psicológico e psiquiátrico a que possa estar ou que venha a ser submetido o corrigente, não tenho como me afastar do parecer elaborado pelos peritos da JCS, que concluíram não ser o corrigente alienado ou inválido. Assim, a alternativa que melhor se amolda ao deslinde deste caso em debate, no meu entendimento, assenta-se no acatamento ao bem arrazoado parecer assinado pela eminente procuradora de Justiça com assento neste Tribunal, que, acompanhando integralmente o douto promotor de Justiça que contra-arrazoou a exordial, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento desta correição parcial, porquanto seja totalmente imprópria para a finalidade proposta. [...] Estas considerações não obstam a que me reporte ao ofício n. 311/2012 – 3ª AJME, datado de 06 de fevereiro de 2024, da meritíssima juíza de Direito titular da 3ª AJME, que respondeu ao pedido formulado por este Relator no evento 14, para fornecer, a título de prova emprestada, o laudo da perícia que tinha sido deferida naquele juízo, para a instauração do incidente de insanidade mental. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nos termos desse ofício, houve a desistência por parte do apelante para se submeter à supracitada perícia, não havendo mais que se falar do assunto. Por essas razões, afasto a terceira prejudicial de mérito. Quarta Preliminar – Conexão e reunião dos processos a que o apelante responde nesta Justiça especializada, visando possibilitar o julgamento como crime único e/ou considerar a continuidade delitiva. A combativa defesa técnica defendeu a reunião de todos os processos em trâmite nesta Justiça castrense em desfavor do apelante, nos termos do art. 99, alínea “c”, c/c o art. 101, inc. II, alínea “c”, do CPPM, ao argumento de que os crimes se encontram interligados um ao outro e as provas de um processo influem na atividade probatória das demais. Não bastasse, o julgamento conjunto seria essencial, também, para se evitar decisões contraditórias entre as Auditorias. Sustentou, ainda, a configuração da continuidade delitiva, tendo em vista que, entre os anos de 2021 e 2022, o recorrente teria cometido vários crimes contra a honra – injúrias, difamações e calúnias –, vários delitos de crítica indevida, na mesma condição de tempo, espaço e modus operandi, bem como em unidade de desígnios. Asseverou que, por essa razão, todos os processos deveriam ser reunidos, processados e julgados na 1ª AJME, considerando a regra da prevenção. Carece de razão a defesa. Os argumentos sustentados como pertinentes à conexão dos processos não se enquadram em nenhuma das hipóteses que compõem o rol taxativo do art. 99 do CPPM: Art. 99. Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstancias elementares influir na prova de outra infração. São vários fatos perpetrados pelo acusado, sem relação íntima entre si, ao ponto de se configurar a continuidade delitiva. Em análise a essas condutas, fica claro que os crimes são de espécies distintas, foram praticados dentro de um lapso temporal considerável, em lugares diferentes, com dolos distintos e com maneiras de execução e outras circunstâncias totalmente diversas. Crimes de mesma espécie, de acordo com entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal (SFT), seriam aqueles com a mesma tipificação, e não os que procuram resguardar os mesmos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal. Com essas reflexões, meu entendimento se firmou no sentido de não acatar a tese da conexão e rejeitar a quarta prejudicial de mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Passo, agora, à análise do mérito arguido na causa, já adiantando que melhor sorte não socorrerá o apelante na sua tese absolutória. A condenação do réu pela prática dos delitos previstos nos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação), ambos do CPM, é a única medida que se afigura cabível neste caso vertente, porquanto restaram devidamente comprovadas nos autos tanto sua autoria como sua materialidade e todas as circunstâncias que lhe são afetas, no vídeo divulgado pelo apelante no seu canal pessoal do YouTube, intitulado “Segurança falhou! A segurança do governador de MG Romeu Zema falhou!”, do dia 14/07/2021. Nesse vídeo, o apelante fez severas críticas à atuação do Coronel PM Osvaldo de Souza Marques, bem como a toda equipe de profissionais responsável pela segurança do excelentíssimo senhor Governador do Estado de Minas Gerais, pelo motivo de ter conseguido se aproximar da autoridade, a uma distância de 20 centímetros, conforme se expressou, para lhe entregar um documento, sem ser obstado pelos militares. O que o apelante desconhecia, contudo, é o fato de que o plano de segurança para aquele local e momento específicos não determinava qualquer medida que tivesse por objetivo impedir a aproximação de pessoas da autoridade protegida, conforme revelou a testemunha de acusação e chefe da equipe de segurança, Ten PM Osvaldo Alves da Silva Júnior, no depoimento que prestou em sede de IPM e que confirmou em juízo, parte extraída da sentença de primeiro grau, conforme se vê a seguir: [...] “(...) Respondeu o depoente era o chefe da equipe de Proteção do Governador no dia do evento; Perguntado, respondeu que, 'pelos critérios protocolares de segurança, no dia do evento, não existia impeditivo de populares se aproximarem do governador, inclusive, o hospital estava em pleno funcionamento e com pessoas para serem atendidas, sendo que muitas delas se aproximaram daquela autoridade, ora para cumprimentá-la, ora para entregá-la algum documento e/ou solicitação; que, se fosse o caso de haver proibição de pessoas de se aproximarem daquela autoridade ou local, seria feita nova análise de risco com a possibilidade de elevação do nível de segurança; Perguntado, respondeu que o protocolo de segurança antecede de uma análise de risco feito pela equipe precursora; que, inclusive, naquela mesma data, ocorreu um outro evento com a participação do Governador no restaurante denominado “Trairão”, onde o protocolo de segurança foi elevado, tendo em vista que existia uma lista prévia de participantes; que nesse evento (Trairão) o Cb Cleines tentou novamente se aproximar do Governador, quando então foi impedido em virtude da elevação do nível de segurança do protocolo; que nesse momento o depoente ouviu o Cb Cleines dizer para o público, que se fazia presente, a seguinte frase: “olha ai!” referindo-se aos agentes de segurança: “os micos adestrados do Comando da PM e do Chefe do Gabinete Militar do Governador”, e ainda: “olha ai os cachorrinhos do governo, se mandarem eles rolarem, eles rolam”; que o Cb Cleines proferiu ainda vários impropérios contra o Comando da Instituição e contra o Chefe do Gabinete Militar; que o depoente não deu voz de prisão em flagrante ao Cb Cleines haja vista que o foco da missão era a segurança do Chefe do Executivo e que a adoção de outras medidas poderiam trazer embaraços a imagem do Governador e da Instituição; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 que o depoente permaneceu focado na missão de preservar a segurança do Governador; que o depoente já trabalhou por mais de 20 anos em uma Companhia Tático Móvel enfrentando todos os tipos de ofensas e ameaças, mas que ser ofendido por um irmão de farda foi muito humilhante, pois se sentiu constrangido e envergonhado, uma vez que o militar ora investigado estava ofendendo outros militares que estavam no exercício de suas funções, e pior, denegrindo a imagem da Corporação perante o público externo que se fazia presente.” [...] Ao Cel PM Osvaldo de Souza Marques, no mesmo vídeo, o apelante ainda imputou, falsamente, o fato descrito como crime, de um suposto envolvimento seu com o desvio de mais de cinco milhões de reais, do Conselho de Segurança Pública (CONSEP), da 9ª Região de Polícia Militar (9ª RPM) – sediada em Uberlândia/MG. Esse fato, contudo, já tinha sido alvo de apuração, e a conclusão a que se chegou foi de sua inexistência, exatamente nos termos que serão transcritos a seguir, igualmente extraídos da sentença primeva: [...] Conforme depreende-se da conclusão do inquérito policial militar nº 111.893, autos nº 2000734-49.2021.9.13.0004, Evento 31 – REL4 – fl. 15 e fl. 21, concluíram e comprovaram a inocência da vítima, Cel PM Osvaldo de Souza Marques, in verbis: “(...) O presente procedimento investigatório foi instaurado para apurar as informações de que um graduado, no caso, o Cb Cleines, publicou em 14/07/2021, na plataforma de rede social “youtube”, um vídeo no qual tece críticas, em tese indevidas, ao Comando da Instituição pela decisão de transferir de Unidade Militar, arbitrariamente, um Aspirante a oficial da PMMG. Ainda, acusa, em vídeo, suposto desvio de cinco milhões de dinheiro de um CONSEP na área da 9ª RPM, arquitetado, segundo ele, por um Coronel e dois Capitães da Instituição. Pede o afastamento da alta cúpula da polícia militar ao pretexto de que é necessário resgatar a legalidade e a moralidade dentro da Instituição Policial Militar de Minas Gerais. (...) Sobre o mérito das declarações de que o Cel PM Osvaldo de Souza Marques estaria envolvido no desvio de cinco milhões de reais, cumpre dizer que, embora não seja atribuição desse encarregado de IPM investigar o mérito da acusação, pelo que foi possível apurar, principalmente pelos depoimentos prestados por duas testemunhas neste procedimento investigativo, o Cap Isaias Cardoso e o Cap Eduardo Alves Lima, à época, integrantes do GCOC-R9 e NIC, não há nada que associe o Coronel Osvaldo à acusação, já apuradas, de desvio de dinheiro no CONSEP de Uberlândia/MG. Isso muito pelo contrário, pois, conforme apurado, os dois Oficiais alegaram que nunca conversaram com o Cel Osvaldo de Souza Marques, seja pessoalmente ou por telefone, e foram categóricos em afirmar que o referido Coronel em momento algum é citado na denúncia apurada na 9ª RPM- Uberlândia. [...] Neste mesmo IPM, Portaria nº 111.893/2021, o oficial apontado nos fatos, Cap PM Isaias Cardoso da Silva Júnior, isentou, total e absolutamente a vítima, Cel PM Osvaldo de Souza Marques dos fatos, como se vê no depoimento a seguir: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 “Solução em Relatório de Investigação Preliminar – RIP nº 118.944/19 – Evento 47 – OUT2 – fls. 44/50: “(...) O encarregado do procedimento conforme relatório de fls. 80/98, foi de parecer pelo arquivamento dos autos com base no inciso I, do art. 7 do MAPPA, por estar provada a inexistência dos fatos noticiados. 1.8 do que foi apurado, concluiu-se que a denúncia feita em desfavor dos investigados não procede pois, o que se verificou, na verdade, foi a intenção do delator de demonstrar proximidade e compartilhamento de dados sigilosos com os militares que exercem atividades no GAECO, o que foi prontamente refutado pelas provas existentes neste procedimento. 18.8.1 Promotores de Justiça, que exercem suas funções juntamente com os Oficiais, destacaram que as condutas dos militares são dignas de respeito e não se vislumbrou nenhuma atitude que colocassem suas ações sob suspeição, inclusive, todos os contatos que eram mantidos com o Sr. Caio, foram levados ao conhecimento das Autoridades Competentes; 1.8.2 diante do exposto, não se verifica justo motivo para instauração/procedimento disciplinar e/ou criminal em desfavor dos investigados, haja vista ter sido comprovado que os militares não cometeram qualquer irregularidade, motivo pelo qual os autos devem ser arquivados com base no inciso I, do art. 7, do MAPPA.” [...] Sendo fato que o apelante conhecia o resultado dessas apurações, toma-se como fato, também, sua intenção deliberada de cometer, conscientemente, a conduta que cometeu, uma vez que ficaram demonstradas, claramente, a materialidade e a autoria dos delitos pelos quais foi condenado, quais sejam, os crimes dos arts. 214 (calúnia) e 215 (difamação), ambos do CPM. Ficou evidenciada, de igual modo, a intenção criminosa e deliberada de atingir a honra e a dignidade da vítima, Cel PM Osvaldo de Souza Marques, quando atribuiu ao responsável da segurança do governador, na pior das hipóteses, qualificadoras como inaptidão e incapacidade para a tarefa de proteger o governador durante sua viagem à cidade de Muriaé, em Minas Gerais, em especial durante o evento ocorrido no Hospital São Paulo, fatos que, sem dúvida, afetaram sua reputação. O apelante ainda imputou ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), à época, Cel Rodrigo Souza Rodrigues, no vídeo divulgado na sua conta pessoal no Facebook, do dia 16/07/2021, intitulado “Aguardamos ansiosamente o posicionamento probo, justo e intolerante quanto a Criminalidade Institucionalizada!”, fato descrito como crime, reportando-se a um suposto envolvimento do comandante-geral com um esquema de criminalidade institucionalizada, o que lhe retirava as condições mínimas para ocupar a posição que ocupava. Nesse sentido, vejam-se os parágrafos a seguir, extraídos da mesma sentença primeva: [...] Além disso, no intuito de depreciar a imagem do então Comandante-Geral da PMMG, o acusado compartilhou notícia insinuando que o Cel PM Rodrigo Souza Rodrigues estaria envolvido em um esquema de “criminalidade institucionalizada” e que, portanto, não estaria “à altura” da posição por ele ocupada dentro da corporação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 (https://jornalimprensaregional.com/cabo-cleines-entrega-documento-ao-governador -romeu-zema/) Mostraram-se inequívocas, desta forma, as materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo específico do réu de, mediante a atribuição insidiosa de fatos aviltantes ou mesmo capitulados como crimes, vilipendiar a reputação e o sentimento de dignidade de autoridades da Polícia Militar, o que é bastante diferente de tecer meras críticas construtivas ou expressar o seu posicionamento político. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação aos crimes de calúnia e difamação (evento 243), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 262 - fls. 11/18), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de dolo de caluniar e difamar, desconhecimento quanto à inverdade das imputações proferidas ou inexistência de individualização dos alvos das acusações infundadas. [...] Quanto ao pedido de aplicação das penas em patamares próximos aos mínimos legais, sob o argumento de que seriam neutras as circunstâncias judiciais da gravidade do crime, dos meios empregados, do modo de execução, "patamares próximos aos" dos motivos determinantes (em relação à difamação) e da insensibilidade do crime; de consideração do arrependimento após o crime, de modo a serem fixadas as penas-base em patamares próximos aos mínimos legais; de que não seja considerada a circunstância agravante do motivo torpe quanto ao crime de calúnia; e de que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, com o direito ao sursis penal, no meu voto original tinha me alinhado ao posicionamento do Ministério Público, para manter intacta, nestes pontos, a sentença de primeiro grau. Entretanto, após o pedido de vista pelo eminente revisor, desembargador Fernando Armando Ribeiro, e a apresentação de seu profícuo voto na Sessão de julgamento do último dia 9 de maio de 2024, tomei a decisão de rever o meu posicionamento, para, de igual modo, reduzir as penas aplicadas e adotar o regime inicial de cumprimento menos gravoso, nos exatos termos da divergência. Assim, o voto original de minha relatoria passa a prevalecer com as seguintes alterações: a pena imputada pelo crime de calúnia (art. 214 do CPM) deve ser reduzida de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. A pena imputada pelo crime de difamação (art. 215 do CPM) deve ser reduzida de 6 (seis) meses) para 4 (quatro) meses. Com o somatório das duas penas imputadas, a pena definitiva imposta ao apelante passa a ser de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2ª, alínea “c”, do CP. Para concluir, assevero não ser novidade para ninguém que as Instituições militares se assentam sobre os dois pilares básicos e fundamentais da hierarquia e da disciplina, em que cabe aos que ocupam níveis mais elevados determinarem e aos que ocupam níveis menos elevados obedecerem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Ademais, é importante ressaltar que a liberdade de se expressar prevista e defendida na própria Constituição Federal de 1988 não autoriza ofensas e agressões a quem quer que seja. Em se tratando de Instituições militares, aqueles que não entenderem seus lugares e não aceitarem os papéis que lhes são atribuídos, acabam por reverterem a ordem e devem responder por isso, suportando a repressão legal com suas consequências, depois de se submeterem ao devido processo legal e exercerem, plenamente, o direito à ampla defesa e ao contraditório. As condutas perpetradas pelo apelante evidenciam seu absoluto desajuste com a profissão que abraçou, ao ponto de ter sua reforma por incapacidade, definitiva e plena, para todos os serviços de natureza militar e atividades inerentes ao cargo ou função, proposta pela JCS e acatada pela Administração Pública da Polícia Militar. Por todas as razões expostas, afasto as quatro prejudiciais de mérito arguidas pela douta defensoria pública e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso, para manter a condenação imposta ao Cb PM reformado Cleines Pinto de Oliveira na respeitável sentença de primeiro grau, reduzindo, contudo, o quantum das penas aplicadas, em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, pelo crime do art. 214 do CPM, (calúnia), e em 4 (quatro) meses de detenção, pelo crime do art. 215 do CPM, (difamação), passando o quantum da pena definitiva imposta ao apelante para 01 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual deverá ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, mantido o indeferimento ao direito do sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Exmos. senhores desembargadores, Após examinar melhor os autos, entendo que devem ser rejeitadas as preliminares arguidas e mantida a sentença quanto à condenação do apelante pela prática dos crimes de calúnia e difamação; todavia, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso, tão somente, para reduzir as reprimendas fixadas e modificar o regime inicial de cumprimento das penas para o regime aberto. No que tange ao delito de calúnia, previsto no art. 214 do Código Penal Militar (CPM), verifica-se que a pena-base do apelante foi fixada em 1 (um) ano de detenção, por terem sido consideradas desfavoráveis a gravidade do crime, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução e a insensibilidade. Veja-se: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave, tanto para a Administração quanto para a disciplina militar, uma vez que a conduta do réu subjugou a dignidade não apenas dos ofendidos, mas também de toda a Instituição da Polícia Militar, conduta inaceitável segundo os valores e princípios da Polícia Militar, sendo essa circunstância acentuadamente desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 c) A extensão do dano: a conduta é reprovável sob o aspecto moral e profissional, sendo demonstrados os expressivos desdobramentos e danos, uma vez que a calúnia chegou ao conhecimento de um número difuso de pessoas da sociedade mineira, bem como aos integrantes da PMMG e ao Comandante e Chefe da vítima, dano acentuado e irreparável, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: ressalta-se que o acusado perpetrou o delito através das redes sociais, com alcance indeterminado, com difusão e repercussão incalculável, instrumento deletério de amplitude extremamente grave para a reputação da vítima, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: utilizou de palavras maliciosas, induzindo a ideia da ineficiência/incompetência da função de Chefe de Gabinete Militar, bem como, a mensagem de desonestidade e desvio de 5 milhões de reais, mencionando claramente o nome do ofendido para desestabilizá-lo psicologicamente perante seus subordinados, superiores e seus familiares, sendo-lhe desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: será analisado como agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, nada a considerar; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime: condutas que tais demonstram absoluta insensibilidade para com o outro, havendo total indiferença para com o sentimento da vítima, portanto, desfavorável; k) Arrependimento após o crime: não acredito no arrependimento do acusado, embora tenha manifestado pedido de desculpa no interrogatório, nada a considerar. (Evento 243 – Processo Originário) De fato, compreendo que a gravidade do crime deve ser considerada desfavorável ao apelante, conforme salientou o juízo a quo, pois, ao afirmar que o Cel PM Osvaldo “estaria envolvido, em tese, no desvio de mais de 5 milhões de reais de um dinheiro do CONSEP na área da 9ª RPM”, o réu atingiu não somente a imagem do ofendido, mas também da própria Instituição Militar. A circunstância judicial “dos meios empregados” também deve ser considerada desfavorável ao acusado, tendo em vista que o vídeo foi publicado na plataforma do Youtube, o que possibilitou que a calúnia alcançasse um número indeterminado de pessoas, inclusive, colegas de trabalho da vítima, afetando gravemente sua reputação. Por outro lado, compreendo que a análise desfavorável da “extensão do dano” deve ser afastada, a fim de se evitar bis in idem, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para valorar negativamente essa circunstância judicial também foram mencionados nos “meios empregados”. O exame desfavorável da circunstância judicial do “modo de execução do crime” também deve ser afastado, pois os fundamentos adotados são inerentes ao próprio tipo penal. A circunstância judicial da “insensibilidade” deve ser avaliada em conjunto com o “arrependimento após o crime” e, no caso, não há elementos para valorar negativamente essa vetorial, notadamente quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 se verifica que o próprio réu apresentou pedido de desculpa em seu interrogatório. Assim, considerando que apenas duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, fixo a pena-base do réu em 8 (oito) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante do motivo torpe, prevista na alínea “a” do inciso II do art. 70 do CPM, o que não merece reparo, pois o acusado praticou o crime visando angariar notoriedade nas redes sociais, apresentando uma imagem de que estaria atuando no combate à corrupção, com propósitos políticos, conforme ele mesmo confessou. Assim, ausentes atenuantes e presente a referida agravante, majoro a reprimenda do réu em 1/5 (um quinto), consolidando-a em 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. Considerando-se o quantum da pena imposta e a primariedade do réu, bem como o fato de que o juízo a quo não apresentou fundamentação para a imposição de regime mais severo, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal (CP). Em relação ao crime de difamação, tipificado no art. 215 do CPM, observo que a pena-base do acusado foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, por terem sido consideradas desfavoráveis a gravidade do crime, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, a insensibilidade e o arrependimento após o crime. Confira-se: a) Da gravidade do crime: a conduta é grave em si, uma vez que, afeta a credibilidade da vítima perante à Polícia Militar, além de violar princípios fundamentais da dignidade da vítima ao ter sua honra maculada publicamente, sendo essa circunstância acentuadamente desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: a conduta é reprovável sob o aspecto moral e profissional, sendo demonstrados os expressivos desdobramentos e danos não apenas aos ofendidos como também aos familiares e a toda a Instituição, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: ressalta-se que o acusado perpetrou o delito através das redes sociais, com alcance para milhares de pessoas, sendo-lhe desfavorável; e) Modo de execução: o acusado valeu-se de redes sociais, lançando ofensa à honra da vítima quanto à capacidade de trabalho e eficiência perante várias pessoas, perante o mundo militar e civil, sendo-lhe desfavorável; f) Os motivos determinantes do crime: verificamos que o réu, por vingança institucional, diante do seu encaminhamento ao quadro de militares da reserva remunerada, insatisfeito, atacou à vítima, integrante do Alto Comando da Polícia Militar, além de buscar visibilidade nas redes sociais com publicações polêmicas e infames para alcançar ganhos de cunho político, portanto, desfavorável; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; i) Antecedentes do réu: nada a considerar; j) Insensibilidade do crime: a conduta do réu não demonstrou a sensibilidade para com a vítima, sendo que valeu de redes sociais e publicação na imprensa local, nítido propósito calculado nas intenções, portanto, desfavorável; k) Arrependimento após o crime: não acreditamos no arrependimento do acusado, uma vez que, sequer procurou até o julgamento retratar-se das ofensas perpetradas, somente o fazendo no interrogatório por conveniência, sendo-lhe desfavorável. (Evento 243 – Processo Originário) Todavia compreendo que a pena-base imposta merece reparos, uma vez que apenas as circunstâncias judicias dos “meios empregados” e dos “motivos determinantes do crime” podem ser consideradas desfavoráveis ao réu, considerando-se que os fundamentos apresentados para as demais vetoriais dialogam com as próprias elementares do tipo penal ou configuram bis in idem. A circunstância judicial dos “meios empregados” deve ser valorada negativamente, tendo em vista que o réu publicou o vídeo no qual fez a difamação na plataforma do Youtube, permitindo que um número indeterminado de pessoas tivesse acesso ao seu conteúdo, o que foi prejudicial à vítima. Os “motivos determinantes” também são desfavoráveis ao acusado, pois ele praticou o crime almejando ganhar notoriedade nas redes sociais e alcançar ganhos de cunho político. Logo, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base do acusado em 4 (quatro) meses de detenção, a qual deve ser consolidada nesse patamar, em razão da ausência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena. Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Após somar as penas impostas, nos termos do art. 79 do CPM, torno definitiva a reprimenda do réu em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Diante do quantum da pena imposta e da primariedade do réu, bem como do fato de que o juízo a quo não apresentou fundamentação para a imposição de regime mais gravoso, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. No que concerne ao sursis da pena, o juízo a quo indeferiu o benefício com base nos seguintes fundamentos: O CPJ/PM, negou o benefício do SURSIS ao réu, sob o fundamento de que considerando as provas dos autos e a gravidade que o crime representa não somente para os ofendidos, mas como também para toda a Instituição da Polícia Militar de Minas Gerais, no que diz respeito à irrepressível conduta moral do acusado, bem como, a possibilidade concreta, de que, atos desta natureza possam se repetir, repercutindo impunidade absoluta, razões pelas quais, negamos a aplicação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 SURIS, nos termos do art. 84, II, do CPM. (Evento 243 – Processo Originário) De fato, compreendo que, no caso, a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias dos crimes, conforme demonstrado acima, bem como o fato de o réu responder a vários processos dessa mesma natureza, denota que a concessão do sursis da pena não é socialmente recomendável, motivo pelo qual mantenho o indeferimento do benefício, com respaldo no art. 84, inciso II, do CPM. Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta ao apelante, consolidando-a em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a qual deverá ser cumprida em regime inicial aberto, mantido o indeferimento do sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, os votos dos eminentes desembargadores relator e revisor. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de maio de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator